Tribunal: TJSP
Processo: 2116808-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL - MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO INADMISSÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.